Tribunal: TJSP
Processo: 2039120-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de título – Deferida tutela de urgência para determinar a suspensão do protesto em nome da ora agravada – Possibilidade – Elementos acostados aos autos suficientes a comprovar a plausibilidade do direito e das alegações - Decisão mantida - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039120-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
COMERCIO DE SUCATAS E METAIS BRASIL LTDA - EPP, é agravado
SULAMERICANA INDUSTRIAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039120-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37010
AGRAV. No 2039120-21.2020.8.26.0000
FORO: FORO DE MOGI MIRIM
AGTE: COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS BRASIL LTDA
AGDO: SULAMERICANA INDUSTRIAL EIRELI
*TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória de inexigibilidade
de título Deferida tutela de urgência para determinar a suspensão
do protesto em nome da ora agravada Possibilidade Elementos
acostados aos autos suficientes a comprovar a plausibilidade do
direito e das alegações - Decisão mantida - Recurso não provido *
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 109/110 dos autos de origem, que deferiu a tutela provisória
de urgência para determinar a suspensão do protesto registrado no 1o
Cartório de Notas e de Protesto e Letras e Títulos da comarca de Mogi Mirim,
em nome da ora agravada, em relação ao débito objeto da presente demanda.
Sustenta a agravante que não estão presentes os
elementos essenciais ao deferimento da referida tutela de urgência previstos
no art. 300 do CPC; que às fls. 131/146 dos autos de origem e documentos de
fls. 159, a agravada imputou, visando a amortização do saldo confessado e
inadimplido, valores que não se referem ao pagamento do acordo em si, mas
sim de outros negócios jurídicos realizados entre as partes, demonstrando a
falta de verossimilhança de suas alegações. Alega que os documentos
carreados nos autos principais demonstram a inexistência de probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039120-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comportando o acolhimento da tutela de urgência deferida pelo Juizo de
primeiro piso, na medida em que a agravada possui diversas execuções
ajuizadas em seu desfavor, sendo considerada uma devedora costumaz.
Recurso tempestivo, regularmente processado.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da decisão, para que seja
dado integral provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de
suspender/reformar a decisão agravada, restabelecendo de imediato os efeitos
do protesto para fins falimentares.
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil, a tutela provisória de urgência passou a possuir natureza antecipatória
(artigos 300, § 3o, 303 e 304) ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310).
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza antecipação
de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a
ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, os quais se
verificam no caso em tela.
Na hipótese, em conformidade com o que fora pontuado
pelo Juizo de primeiro piso, estão presentes elementos que evidenciam a
probabilidade de direito da agravada, bem como da irreparabilidade do dano
ou risco de dificuldade de reparação, justificando a concessão da referida
tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039120-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sob os aspectos acima explicitados, de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator